Tribunal: STF
Processo: ARE 1379682
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



 



    AÇÃO COLETIVA – APELAÇÕES CÍVEIS – REMESSA NECESSÁRIA – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – ART. 492, DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO – CABIMENTO – CAUSA MADURA – INCISO II, DO § 3º, DO ART. 1.013, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE À 23/06/2015 – REJEIÇÃO – IMCOMPETÊNCIA DA VARA DOS FEITOS TRIBUTÁRIOS DO ESTADO – REJEIÇÃO – SINDICATO – LEGITIMAÇÃO ATIVA – RECONHECIMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA E REPETIÇÃO, DA CONTRIBUIÇÃO, SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA - INSTITUIÇÃO, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 64/02 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COMPULSORIEDADE DA ADESÃO AO SISTEMA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO DESLIGAMENTO – ADESÃO AO SISTEMA - SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTARQUIA ESTADUAL, SUBMETIDA AO REGIME DE DIREITO PÚBLICO - BASE DE INCIDÊNCIA - PREVISÃO NO §1º, DO ART. 85, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 64/02 - "REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO" - DEFINIÇÃO LEGAL - ART. 26, DA LEI COMPLEMENTAR 64/02 - INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.



    […]



    3- Reconhecido o vício de sentença extra petita, mas estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal, em sede de apelação, deve decidir desde logo o mérito, na forma do inciso II, do § 3º, do art. 1.013, do CPC.



    4- Tendo a ação sido distribuída anteriormente a 23/06/2015, não há que se falar em competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.



    5- Em conformidade com o art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/02, a contribuição para custeio do sistema de saúde dos servidores do Estado de Minas Gerais foi instituída como espécie tributária, razão pela qual a demanda a ela relativa atrai a competência do Juízo da Vara de Feitos Tributários, nos termos do art. 1º da Resolução nº 377/2001, da Corte Superior deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    6- Na forma do inciso III, do art. 8º, da CF/88, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Entidade sindical com poderes estatutários, e devidamente autorizada, pelos associados, para o ajuizamento da ação. Legitimidade ativa reconhecida.



    7- Nos termos dos artigos 48, 49, 50, da Lei Complementar Estadual 64/02, o Estado de Minas Gerais, através da administração do fundo financeiro de previdência - FUNFIP, é co-gestor, juntamente com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, do sistema previdenciário estadual, no qual se incluí os serviços de assistência à saúde, sendo, ainda, nos termos do art. 39, da mesma Lei Complementar, responsável pela cobertura de eventual insuficiência financeira do regime, razão pela qual é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade para compor o polo passivo de ação que visa à suspensão e repetição de contribuições destinadas ao custeio de serviços de assistência à saúde, incidentes sobre o décimo terceiro salário, em razão de interesse jurídico e econômico do ente estadual na demanda.



    8- No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3.106/MG, o col. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vinculação compulsória do servidor aos serviços de prestação de saúde pelo ente estadual.



    9- Havendo manifestação expressa e voluntária do servidor pela continuidade da prestação do serviço de assistência à saúde após o advento da Instrução Normativa SCAP 02/2010, é possível, mesmo ante a declaração de inconstitucionalidade, a manutenção prestação dos serviços de saúde pela autarquia estadual, mediante a respectiva cobrança de contribuição, conforme foi reconhecido, inclusive, pelo Recurso Especial Nº 1.348.679, de relatoria do e. Ministro HERMAN BENJAMIN, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/1973, atual 1.036 do CPC/2015).



    10- Ainda que reconhecida a inconstitucionalidade da compulsoriedade da adesão do servidor ao sistema de serviços de atendimento à saúde, prestado por autarquia estadual, regida pelo direito público, uma vez que o servidor adere ao sistema, passa aceitar a disciplina normativa relacionada à prestação dos serviços, que tem e previsão em lei.



    11- A base de incidência da contribuição de custeio da assistência à saúde é expressamente prevista no §1º, do art. 85, da LC 64/02, sendo equivalente à "remuneração de contribuição" do servidor da ativa.



    12- Na "remuneração de contribuição" incluem-se, por expressa previsão do art. 26, da Lei Complementar 64/02, as gratificações de qualquer natureza, incluindo-se a gratificação natalina.



    13- Previsão, na lei complementar, da gratificação natalina como fator componente da base de incidência da contribuição.



    14- Ausência de bis in idem, já que o servidor não recebe treze remunerações de contribuição, mas sim doze, sendo que a remuneração de contribuição do mês doze é acrescida da parcela denominada gratificação natalina, que, por expressa previsão de lei.



    15- Pedido julgado improcedente.



     



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149 e 196, ambos da CF/1988.  Sustenta que: (i) a contribuição para custeio do sistema de saúde dos servidores públicos tem natureza de contraprestação, não podendo incidir sobre as parcelas recebidas a título de décimo terceiro salário; (ii) a incidência da referida contribuição sobre a parcela do décimo terceiro salário, como se tributo fosse, impede o acesso igualitário às ações e serviços para a sua promoção.



      



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



      



    Como se vê, a apreciação do recurso exigiria o exame de normas de direito local que serviram de fundamento à decisão recorrida, providência que não se revela adequada aos estreitos limites da via escolhida, consoante a orientação contida no Verbete nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    […]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.



     



     4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável. Confira-se:



     



    Todavia, com a devida vênia, ainda que reconhecida a inconstitucionalidade da compulsoriedade da adesão do servidor ao sistema estadual de prestação de serviços da saúde, uma vez que o servidor adere ao sistema, passa aceitar a disciplina normativa relacionada à prestação dos serviços, e previsão em lei.



    Com efeito, não pode o servidor, que adere voluntariamente a sistema de atendimento à saúde prestado por autarquia estadual, regida por direito público, pretender discutir a forma de cobrança da exação, como se se tratasse de cláusula contratual de direito privado.



    Nesse passo, como se depreende da leitura do art. 85, § 1º, da LC 64/02 acima citado, a incidência da alíquota de 3,2%, destinada a contribuição para o custeio de serviços de assistência à saúde, tem como base de cálculo a "remuneração de contribuição" ou dos "proventos do servidor".



    Desta forma, a exação discutida tem base de cálculo fixada em lei complementar, definindo a LC 64/02, a "remuneração de contribuição", nos seguintes termos:



      



    Art. 26 - A remuneração de contribuição é o valor constituído por subsídios, vencimentos, adicionais, gratificações de qualquer natureza, bem como vantagens pecuniárias de caráter permanente, ressalvado o prêmio por produtividade regulamentado em lei, que o segurado perceba em folha de pagamento, na condição de servidor público § 1º - Não integram a remuneração de contribuição o abono-família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória.



    (grifamos)



     



    Conforme se verifica, portanto, a base de incidência da contribuição ora discutida, expressamente, prevê, além dos subsídios, vencimentos, e adicionais, a inclusão das "gratificações de qualquer natureza", excluindo, tão somente, as parcelas de natureza indenizatória, o que não é o caso da gratificação natalina, que tem natureza remuneratória.



     



     5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual nº 64/2002), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADO FACULTATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 64/2002. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 575.814-AgR, de minha relatoria) 



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2017. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO DE PARTE DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF”. (ARE 1.024.784-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 7.672/82. Natureza previdenciária ou assistencial à saúde da contribuição. Facultatividade do serviço. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores. 2. Ficou bem delineado por este Tribunal que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao plano, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independentemente do pagamento da contribuição. 3. Para ultrapassar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido e analisar a natureza da contribuição, se previdenciária ou de assistência à saúde (serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos), assim como a compulsoriedade do serviço, necessário seria o revolvimento do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional, fato este vedado nesta instância recursal. Incide, no caso, as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 510.615-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.224.185, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.132.379, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



     



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator